Tribunal: TJDFT
Processo: 0736734-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PAGAMENTO. PRECATÓRIOS. VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que, nos autos de processo em fase de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, determinou a expedição de precatório quanto ao débito principal, e de requisição de pequeno valor – RPV quanto aos honorários advocatícios.

2. A controvérsia dos autos consiste em definir a possibilidade de expedição de precatório ou de RPV enquanto não houver o trânsito em julgado de decisão que discute a atualização monetária do valor devido pela fazenda pública.

3. As condenações de pagamento impostas à fazenda pública devem obedecer ao regime de precatórios ou, dependendo do valor do crédito, de requisições de pequeno valor, consoante art. 100 da Constituição Federal.

4. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento Tema no 28, fixou a seguinte tese, segundo a qual, surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor

5. No caso dos autos, como a discussão se resume ao índice de correção monetária aplicável na atualização do crédito, não há impedimento para expedição do precatório ou requisitório, concernente ao valor incontroverso, consistente na diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pelo ente público, devendo-se apenas considerar que o procedimento, se por precatório ou por RPV, será definido pelo valor total exigido pelo credor.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.